Tribunal: TJMT
Processo: 1009551-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004827-33.2020.8.11.0041, proposto por DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, deferiu a liminar vindicada para determinar à autoridade impetrada que promova a imediata migração da impetrante, conforme pleiteado no requerimento administrativo n. 5750334/2019, para usufruir da nova regra do Programa de Desenvolvimento Econômico Estadual, independente de desistência de recursos administrativos e ações judiciais já em curso.
Aduz o agravante que a probabilidade do direito se resume na inexistência de plausibilidade do direito ora agravado.
Defende, ainda, que o prejuízo de difícil reparação é a lesão aos cofres públicos que se operará, ante o gozo indevido de benefício fiscal inconstitucionalmente concedido, sem quaisquer condicionantes impostas pelo parlamento mato-grossense.
Por fim, salienta que a urgência do caso é sobremaneira acentuada em razão da grave situação financeira que se encontra o Estado de Mato Grosso, sendo impertinente e temerário impedir, ainda que temporariamente, a arrecadação de importantes verbas públicas, que em última análise, pertencem ao povo mato-grossense.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo, na forma autorizada pelos artigos 527, inciso III e 558 do CPC (id. 40994972).
É o relatório. Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, o cerne da questão cinge-se em apurar o acerto ou não da decisão que deferiu a liminar para determinar ao requerido, ora agravante, a imediata migração da impetrante, conforme pleiteado no requerimento administrativo n. 5750334/2019, para usufruir da nova regra do Programa de Desenvolvimento Econômico Estadual, independente de desistência de recursos administrativos e ações judiciais já em curso.
Ao deferir a medida liminar, o Juízo a quo fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
“[...] Com efeito, a Lei Complementar objurgada, como já apresentado alhures, obriga o contribuinte que aderir ao novo benefício a renunciar todas as impugnações e ações administrativas e/ou judiciais que versem sobre o (des) enquadramento de benefícios fiscais, bem como que discutem sobre os créditos tributários deles decorrentes. Uma vez que a própria lei praticamente coage a contribuinte a aderir ao benefício, a Impetrante “concordaria” com a exigência dos créditos tributários exigidos pelo Estado de Mato Grosso, gerando grandes prejuízos financeiros à empresa.
Ora, está cristalino que aludida determinação legal viola diretamente o princípio do acesso à justiça previsto na Constituição Federal, mais precisamente em seu art. 5o, XXXV. É vedado à Administração Pública coagir o contribuinte a desistir de pleitear o que entende de direito em âmbito judicial.
Nesse sentido, segue o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SUDENE. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO. IRREVOGABILIDADE DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO ATO DECLARATÓRIO.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado. O acolhimento da pretensão demandaria verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e pressupostos necessários ao gozo do incentivo.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia posta nestes termos demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AI 861261 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014).
Logo, tenho que o Estado de Mato Grosso, com a edição da
Lei Complementar no 631/2019, almeja tão somente o aumento na arrecadação de receita se utilizando ainda do fundamento de prevalência do interesse público, contudo acaba por vilipendiar os direitos dos contribuintes estaduais que tanto batalham para manter suas atividades.
Assim, resta demonstrado o fumus boni iuris.
Da mesma maneira está demonstrado o periculum in mora, na medida em que o não deferimento da medida acarretará em diversos prejuízos financeiros e às atividades da empresa impetrante.
Portanto, demonstrado os requisitos necessários, mostra-se imprescindível o deferimento da medida”.
Nessa análise perfunctória dos autos, verifica-se que a decisão proferida na instância singela foi devidamente fundamentada, em observância a precedentes do Supremo Tribunal Federal, em que se defende que a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado (AI 861261 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014).
Desse modo, em consonância com o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, entende-se que o pleito de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante.
Por isso, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que devidamente fundamentada, inclusive, pautada em precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora